Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736426-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA, MARIA DE JESUS LUNA SOUSA AGRAVADO: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, MARIANNA LUNA SOUSA RIVETTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE LUNA SOUSA PIZETTA e MARIA DE JESUS LUNA SOUSA contra decisão (ID 206911061) da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de MANIELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO e MARANNA LUNA SOUSA RIVETTI, determinou o desentranhamento de documentos novos apresentados após a fase instrutória, em razão da preclusão. Em suas razões (ID 63507353), alegam que: 1) é lícito apresentar provas novas em momento de réplica, que servem como contraposição aos fatos já produzidos nos autos; 2) a parte contrária tenta provar que tem direito sobre algo que na verdade não tem; 3) o direito à prova é substancial aos direitos fundamentais ao contraditório, ao não cerceamento de defesa, à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal; 4) há necessidade de solução imediata, sob pena de impossibilitar a análises das provas apresentadas. Requerem, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja assegurada a permanência da prova apresentada. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Não foi comprovado o cumprimento do encargo. INTIMEM-SE os agravantes para que justifiquem o não recolhimento do preparo ou, nos moldes do § 4o do art. 1.007 do CPC, para que recolham o preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 4 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator